Tribunal: TJMT
Processo: 1001191-80.2025.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001191-80.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELINELSON CANDIDO DE JESUS - CPF: 792.558.685-00 (APELANTE), SERGIO CARDOSO DE SOUZA - CPF: 108.327.071-04 (APELANTE), EDSON MENDES MARTINS JUNIOR - CPF: 027.207.081-51 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO HOFFMANN SCHULTZ - CPF: 838.522.630-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELINELSON CANDIDO DE JESUS - CPF: 792.558.685-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS IMPRECISOS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DIRETA DO ENTORPECENTE EM PODER DO ACUSADO. DÚVIDA RAZOÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n
.
11.343/2006, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos.

A defesa sustenta a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva e pleiteia a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido em juízo demonstra, de forma segura e inequívoca, que o apelante era o responsável pela posse ou dispensa das substâncias entorpecentes apreendidas no local da abordagem policial.

III. Razões de decidir

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos autos de apreensão e pelos laudos toxicológicos definitivos, que confirmam tratar-se de maconha e cocaína.

A autoria, contudo, não restou demonstrada com a segurança exigida para a prolação de decreto condenatório. Os depoimentos policiais, embora meio
s
legítimo
s
de prova, revelaram inconsistências relevantes quanto à identificação do agente que teria dispensado o entorpecente.

O policial responsável pela coordenação da operação afirmou não ter presenciado diretamente a suposta dispensa da droga atribuída ao apelante, limitando-se a relatar a dinâmica geral da diligência, realizada em área extensa, com múltiplas guarnições e diversas pessoas abordadas.

O outro policial ouvido apresentou relato marcado por incerteza quanto à identificação do indivíduo que teria dispensado a substância, reconhecendo não recordar qual dos abordados teria praticado tal conduta, circunstância que fragiliza a imputação específica dirigida ao acusado.

Não houve apreensão de entorpecente em poder direto do apelante, tampouco foram encontrados instrumentos típicos de mercancia ilícita ou outros elementos autônomos que corroborassem a imputação.

A quantia de R$ 94,00 apreendida com o acusado revela-se valor modesto e insuficiente, por si só, para caracterizar atividade de traficância, sobretudo na ausência de outros elementos probatórios.

Em contexto fático marcado por abordagem coletiva em área com diversos indivíduos e estruturas improvisadas, a imputação penal exige prova individualizadora segura, inexistente na hipótese, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido para absolver
o apelante
da imputação do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento
: “1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova segura e individualizada da autoria delitiva. 2. Divergências relevantes nos depoimentos policiais, aliadas à ausência de apreensão direta do entorpecente em poder do acusado e à inexistência de elementos probatórios autônomos, impõem a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 850.416/SP, Rel. Min. Saldanha Palheiro, 6ª Turma,
DJe
03.05.2024; STJ, HC 842.864/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma,
DJe
27.10.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001191-80.2025.8.11.0042

APELANTE: SERGIO CARDOSO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de apelação criminal interposta por
SÉRGIO CARDOSO DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos da ação penal n.
1001191-80.2025.8.11.0042
, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art.
33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, à pena de
2 anos e
6
meses de reclusão
, em regime aberto, e pagamento de 250 dias-multa, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos (id.
351005980
).

Nas razões recursais, o apelante sustenta a insuficiência de provas para a condenação, ao argumento de que a instrução não demonstrou, com segurança, a sua vinculação aos entorpecentes apreendidos, requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Subsidiariamente, pleiteia a
incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, no patamar máximo
(id.
351005993
).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso(id.
351005995
).

A
9
ª Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação da lavra d
a
Dr
a
.
Rosana Marra
, exarou parecer pelo
desprovimento
do apelo (id.
352150864
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta da denúncia que, no dia 7 de janeiro de 2025, por volta das 17h15min, na Rodovia Emanuel Pinheiro, n. 204, nas proximidades dos eucaliptos da rodoviária, Bairro Alvorada, em Cuiabá/MT, o apelante Sérgio Cardoso de Souza teria sido surpreendido trazendo consigo, para fins de traficância, 24 porções de cocaína, com massa total de 6,16 g, bem como 24 porções de maconha, com massa total de 66,98 g.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o corréu
Elinelson
Cândido de Jesus teria sido flagrado mantendo em depósito, em barraco utilizado como moradia
e
como “
mini mercado
”, 4 pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 205,18 g, além de 2 tabletes de maconha, com massa
aproximada de 900 g, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo narrado na peça acusatória, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais – BOPE e do 10º Batalhão da Polícia Militar, durante operação policial denominada “
Tolerância Zero
”, realizavam patrulhamento na região quando efetuaram abordagens a indivíduos que se encontravam em barracos improvisados nas proximidades da rodoviária da capital.

Na ocasião, os policiais teriam visualizado o acusado Sérgio dispensar um objeto contendo invólucros com substâncias análogas a maconha e cocaína, além de uma
quantia
.

Em continuidade à diligência, mediante o emprego dos cães farejadores, foram realizadas buscas no local, ocasião em que teriam sido localizadas outras porções de entorpecentes no interior do barraco ocupado pelo corréu
Elinelson
.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença condenatória, por meio da qual o magistrado singular julgou procedente a denúncia, reconhecendo a prática do crime de tráfico de drogas pelos acusados, ao fundamento de que os depoimentos dos policiais militares e os demais elementos coligidos aos autos demonstrariam a vinculação dos réus com os entorpecentes apreendidos.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se à verificação da existência de prova segura da autoria delitiva atribuída ao apelante SÉRGIO CARDOSO DE SOUZA, condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de apreensão e pelos laudos toxicológicos
definitivos (
id. 351005881)
, os quais atestam que as substâncias apreendidas consistiam em maconha e cocaína, não havendo controvérsia a esse respeito
.

A discussão recursal, portanto, concentra-se exclusivamente na autoria.

Conforme
a denúncia, o apelante teria sido visualizado por policiais militares dispensando um objeto contendo porções de entorpecentes, as quais teriam sido posteriormente apreendidas pela equipe policial.

Ocorre que, examinando-se detidamente a prova produzida sob o crivo do contraditório, constata-se que não se formou um conjunto probatório suficientemente firme, coerente e seguro para sustentar o decreto condenatório.

O apelante SÉRGIO CARDOSO DE SOUZA, em seu interrogatório judicial, negou a prática delitiva, afirmando que retornava de uma farmácia onde havia adquirido medicamento para sua esposa
gestante;
que não dispensou qualquer substância entorpecente
;
que a quantia de aproximadamente R$ 94,00 encontrada em seu poder correspondia ao troco da compra, uma vez que teria efetuado o pagamento com uma nota de R$ 200,00 (Relatório de Mídias, id. 351005973).

É certo que a negativa do acusado, isoladamente considerada, não tem o condão de afastar a imputação, sobretudo porque o réu não está obrigado a produzir prova contra si mesmo, à luz do princípio

nemo

tenetur
se
detegere
(
HC 842864 / SC
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma,
DJe
27/10/2023
).

Todavia, em processo penal, a condenação exige prova judicial robusta e segura, apta a demonstrar, para além de dúvida razoável, a ocorrência da conduta narrada na denúncia
(
AgRg
no HC 850416 / SP
, Relator Min. Saldanha Palheiro, 6ª Turma,
DJe
03/05/2024).

N
o caso concreto, a prova oral produzida em
audiência
não apresenta o grau de firmeza necessário à formação desse juízo de certeza.

A sentença condenatória apoiou-se, essencialmente, nos depoimentos dos policiais militares EDSON MENDES MARTINS JÚNIOR e LUCIANO HOFFMANN SCHULTZ.

Entretanto, a leitura integral dos relatos revela fragilidades relevantes na individualização da autoria atribuída ao apelante.

O policial militar EDSON MENDES MARTINS JÚNIOR, ouvido em juízo, esclareceu que estava à frente da guarnição do BOPE, na
condição de comandante, porém não era ele quem conduzia os cães farejadores, tampouco acompanhava individualmente cada diligência realizada no local, ressaltando, ainda, que a área era extensa, havia vários policiais atuando simultaneamente e um aglomerado de pessoas sendo abordadas
(
Relatório de Mídias, id. 351005973).

Percebe-se, portanto, que o policial não presenciou diretamente a suposta dispensa da droga atribuída ao apelante, limitando-se a relatar a dinâmica geral da operação.

Já o policial militar LUCIANO HOFFMANN SCHULTZ, em um primeiro momento, afirmou que teria sido visualizada a dispensa do entorpecente.

Contudo, ao ser
questionado acerca d
a dinâmica dos fatos, apresentou relato marcado por imprecisão quanto à identificação do autor da conduta.

Conforme consignado:

“(...) no momento da abordagem alguns indivíduos saíram correndo (...) e foi visualizado esse rapaz aí dispensando entorpecente próximo a uma área com lixo (...)” (Mídia Id. 212335912).

Todavia, logo adiante, ao tratar da droga localizada na área externa, afirmou:

“(...) foram duas quantidades de droga. Uma foi localizada
fora dispensada
por um dos indivíduos que agora não me recordo quem é quem (...)

eu não vou me recordar (...)”

(Relatório de Mídias, id. 351005973).

Essa oscilação narrativa enfraquece sensivelmente a força probatória do depoimento, sobretudo porque a identificação do autor da dispensa constitui exatamente o ponto central da imputação dirigida ao apelante.

Também não se extrai do interrogatório do corréu ELINELSON CÂNDIDO DE JESUS qualquer elemento incriminador em desfavor de SÉRGIO CARDOSO DE SOUZA.

Embora tenha afirmado conhecê-lo apenas de vista,
da
região, não lhe atribuiu a propriedade da droga, tampouco
descreveu qualquer circunstância concreta apta a vinculá-lo ao entorpecente apreendido

(Relatório de Mídias, id. 351005973).

Além disso, o próprio contexto fático descrito nos autos indica que a diligência ocorreu em área extensa, com diversos barracos improvisados, várias pessoas presentes no local e atuação simultânea de múltiplas guarnições policiais.

Em
contexto
dessa natureza, a atribuição individual de conduta penalmente relevante exige prova particularmente segura e individualizadora, o que não se verifica no caso concreto.

Cumpre destacar, ainda, que a droga não foi apreendida em poder direto do apelante, inexistindo outros elementos autônomos capazes de corroborar a imputação, como vigilância prévia, monitoramento policial, apreensão de instrumentos de traficância em sua posse ou qualquer outro dado que demonstrasse domínio ou controle sobre a substância apreendida.

A quantia de R$ 94,00 encontrada com o acusado tampouco possui força incriminatória relevante, tratando-se de valor modesto, compatível, em princípio, com a condição informada em sua qualificação de servente de pedreiro
(id.
351005859
)
, além de desacompanhado de outros elementos concretos indicativos da mercancia ilícita.

Também não se pode admitir que a condenação se fundamente na simples circunstância de o fato ter ocorrido em local conhecido por intensa atividade de tráfico, pois a reputação do local não substitui a prova concreta da autoria delitiva.

É
assente
que os depoimentos policiais constituem meio legítimo de prova e podem, inclusive, fundamentar condenações criminais.

Todavia,
essa
orientação pressupõe que
os
relatos sejam firmes, coerentes e convergentes, circunstância que não se verifica na hipótese em exame.

Nesse sentido
, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
A condenação pelo crime de tráfico de drogas pode ser fundamentada na palavra dos policiais, desde que corroborada por outros elementos probatórios
” (
AgRg
no HC 1018773 / RS
, Relator Min. Carlos Pires Brandão, 6ª Turma,
DJEN 10/03/2026
).

Diante desse quadro, verifica-se que a prova judicial produzida não é capaz de afastar a dúvida razoável acerca da autoria atribuída ao apelante.

Nessa linha:

“1. Em matéria penal, a condenação exige prova segura e livre de dúvidas razoáveis quanto à autoria e à materialidade do delito.”

“2. Divergências relevantes entre os relatos testemunhais
,
associadas à incerteza sobre a posse do entorpecente, autorizam a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP
.”

(N.U 1003636-23.2020.8.11.0050,
Relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2ª
Câmara Criminal, DJE 22/02/2026)
.

Assim, embora a materialidade do delito esteja comprovada, não há prova segura de que o apelante Sérgio Cardoso de Souza tenha sido o responsável por dispensar ou manter sob sua posse o entorpecente descrito na denúncia.

Consequentemente, a absolvição é medida que se impõe, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido subsidiário de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

Ante o exposto,
CONHECIDO
o recurso e, no mérito, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO
para

ABSOLVER

Sérgio Cardoso de Souza

da imputação
de tráfico de drogas
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026